Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). DETRAN/DF. DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS (DVAs). DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando não ter atualmente o autor direito à percepção da GAP – Gratificação de Atendimento ao Público. Na peça recursal reitera o autor ser servidor público, lotado no Depósito de Veículos Apreendidos Metropolitana Brasília (DVAs), trabalhando com atendimento ao público de forma direta e contínua, mas desde abril/2023 teve suprimida a GAP de seu contracheque, pugnando pela reinclusão.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 5378520), com custas e preparo regulares (ID 53728523 e ID 53728523) e contrarrazoado (ID 53728525).
3. No âmbito do DETRAN/DF, a GAP é implementada pela Lei Distrital 5227/2013 e regulamentada pelo Decreto Distrital 35.291/2014. Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas, por sistemas de agendamento e de avalição de qualidade de atendimento, nas unidades de Atendimento do Público do DETRAN/DF (art. 2o, § 1o); é pré-requisito para a concessão da GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público. A seu turno, a Instrução Normativa do DETRAN/DF 305/2014 definiu que o Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs) constitui-se como Unidade de Atendimento ao Público (art. 1o, caput), sendo que somente perceberão a GAP os servidores que atuarem em guichê de atendimento direto ao público (art. 1o, parágrafo único).
5. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em que pese o autor encontrar-se atualmente lotado no Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs), não comprovou exercer atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas/agendamentos, tampouco sua participação prévia no Curso de Atendimento ao Público.
6. Observa-se que o art. 78 do Decreto 27.784/2007 (Regimento Interno DETRAN/DF) estabelece exemplificadamente diversas atividades a serem executadas pelos servidores lotados na DVAs, sendo portanto obrigação do autor demonstrar que efetivamente exerce tais atividades, ônus do qual não se desvencilhou. (I - registrar, controlar e manter sob custódia, os veículos removidos ao Depósito; II - providenciar o registro de ocorrências de roubo, furto ou sinistro com veículo mantido sob custódia, em delegacia policial competente; III - relacionar veículos para leilão; IV - autorizar a liberação de veículos para reparo; V - emitir extrato de multas; VI - lavrar autos de infração e emitir guias de recolhimento de encargos; VII - recolher documentos dos veículos retidos, removidos ou apreendidos, bem como dos condutores envolvidos, sujeitos a outras penalidades de trânsito; VIII - fornecer às Gerências, subsídios sobre matérias relacionadas a veículos apreendidos; IX - controlar os veículos guinchos, seus condutores e as apreensões e as remoções de veículos; X - vistoriar e inspecionar veículos apreendidos, quanto à sua identificação e às condições de segurança, para fins de registro, selo de placa, emplacamento e licenciamento; XI - exercer outras atividades que estejam dentro de sua área de atuação).
7. O documento colacionado no ID 53728406 (pág. 2 e seguintes), emitido pela Gestão de Pessoas (Gerpes/GDF), é alusivo de que foi suspenso o pagamento da GAP, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa diferido aos vistoriadores que realizam inspeção veicular do DVAs (caso do autor), lotados em setores que não se enquadram no conceito de Atendimento ao Público propriamente dito (NULEI, NUCAN, NUCOB, NUPSI, NUPEN, NUPLAV, OUVIDORIA, NUMED), bem como em setores que não atuam na atividade de atendimento a pessoas físicas durante toda a jornada diária de trabalho.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o autor a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.